Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-26.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000387-26.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA JOSE ANDRADE REIS, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Maria de Lourdes dos Santos, contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por desapropriação indireta ajuizada em desfavor do Município de Canavieiras. A autora alegou que, embora não detentora de matrícula formal do imóvel, seria possuidora e cessionária de direitos hereditários, o que lhe conferiria legitimidade para pleitear indenização pelos danos materiais e morais decorrentes da desapropriação indireta. O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de comprovação da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cessão de direitos hereditários, desacompanhada de registro imobiliário, confere ao cessionário legitimidade e direito à indenização por desapropriação indireta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, assegura a prévia e justa indenização em dinheiro em casos de desapropriação, o que pressupõe a existência de direito de propriedade formalmente comprovado.

4. O art. 1.793, do Código Civil dispõe que a cessão de direitos hereditários não transfere a propriedade de bens determinados, mas apenas direitos sobre o acervo hereditário, sendo necessário o registro imobiliário para a aquisição do domínio.

5. A posse alegada, desacompanhada de prova da propriedade, não confere legitimidade para pleitear indenização decorrente da perda da propriedade.

6. Ausente a comprovação da titularidade dominial, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A cessão de direitos hereditários, desacompanhada de registro imobiliário, não transfere a propriedade nem confere direito à indenização por desapropriação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, art. 1.793.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Ap. Cív. nº 0010539-72.2020.8.16.0173, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, j. 04.12.2023; TJ-RJ, Ap. nº 0370774-96.2008.8.19.0001, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 23.11.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000387-26.2023.8.05.0043
, em que figuram como apelante
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
e como apelado
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator